Tribunal: TJMT
Processo: 1021020-81.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021020-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO AMILTON MARINHO CREMA - CPF: 339.616.461-04 (ADVOGADO), EDSON BERNARDES GOMES - CPF: 729.730.481-68 (AGRAVANTE), VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AMILTON MARINHO CREMA - CPF: 339.616.461-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
– PRETENDIDA A REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU
HABEAS CORPUS
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
WRIT
QUE ALMEJAVA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO – BENESSE CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO E DO
MANDAMUS
–
EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

Após a interposição do presente agravo interno, o juízo de origem concedeu a progressão ao regime intermediário almejada no remédio heroico inicialmente impetrado. Assim, tem-se que a irresignação restou prejudicada, porquanto alcançada a inserção do agravante no regime prisional semiaberto harmonizado e expedido o respectivo alvará de soltura.

Recurso

extinto sem análise do mérito, ante a perda superveniente de seu objeto, a afastar o interesse de agir.

AGRAVANTE:

EDSON BERNARDES GOMES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
EDSON BERNARDES GOMES
,
contra a decisão monocrática deste d. Relator, que
extinguiu sem resolução do mérito
o
Habeas Corpus
n.º
1021020-81.2022.8.11.0000
, nos termos do art. 3º do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC c/c art. 51, incs. XV e XXII, do RITJMT, haja vista a
carência de ação, por inadequação da via eleita
, porquanto manejado para conferir celeridade ao pleito formulado pela defesa na instância de origem
(ID 148382168).

Em suas razões de inconformismo (ID
89301452)
, o agravante alega que a morosidade para a apreciação dos pedidos formulados no juízo de primeiro grau
atinge de forma flagrantemente ilegal o direito de locomoção do paciente, em violação ao princípio da razoável duração do processo, a justificar a submissão do
habeas corpus
a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça.

Diante de tais considerações, pretende a cassação da decisão monocrática de ID
148382168
e a submissão do
Habeas Corpus
n.º
1021020-81.2022.8.11.0000

a julgamento.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID
149294162
, o i. representante do
Parquet,
refutando os argumentos declinados pelo causídico, recomenda o
desprovimento

do presente agravo regimental.

Exercitando o juízo de retratação, mantive a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID

149811195).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, independentemente de publicação, nos termos do art. 92, §11, alínea
b
, do RITJMT.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
do recurso de agravo regimental, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, pretende o agravante a cassação da decisão monocrática que extinguiu sem exame do mérito o
Habeas Corpus
n.º 1021020-81.2022.8.11.0000
, a fim de submeter o remédio heroico a julgamento perante esta c. Terceira Câmara Criminal, por entender cabível o
writ
e por restar evidente o constrangimento ilegal, sanável, portanto, inclusive de ofício.

O referido remédio pugnava pela progressão do paciente ao regime semiaberto de cumprimento de pena, haja vista a demora na apreciação dos pedidos de concessão de benefícios executórios pelo juízo
da 1º Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, em que tramita o Processo Executivo de Pena do favorecido nessa ordem.

Sucede, que em consulta
ao andamento virtual do PEP n.º 4000003-79.2020.4.01.3601, disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que, no dia
17/11/2022
, a autoridade judiciária impetrada
concedeu a EDSON BERNARDES GOMES a progressão ao regime prisional semiaberto harmonizado,
fixou as condições da forma intermediária de cumprimento de pena e
determinou a expedição de alvará de soltura em favor do reeducando
.

Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes do édito liberatório em questão,
in verbis:

“Trata-se de executivo de pena em que o reeducando Edson Bernardes Gomes atualmente cumprindo pena no regime fechado. O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido defensivo de progressão do reeducando para o regime semiaberto. Relatei o necessário, passo a decidir. DA PROGRESSÃO DE REGIME Passo à análise da progressão de regime, ressaltando que já houve a concordância do Ministério Público. O reeducando em tela preencheu o requisito objetivo exigido para progressão de regime em 13/09/2022, conforme cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade acostado aos autos. Com relação ao requisito subjetivo, observo que não foi realizado o exame criminológico. Embora o exame criminológico/psicossocial seja um meio importante de avaliação para que se afira se a oportunidade é adequada para reinserção do agente à comunidade, a Súmula 439 do STJ e a Súmula Vinculante 26 do STF reforçam o caráter facultativo de sua realização, tratando-se de perícia excepcional. Neste sentido: STJ - HC 179.471/SP - Rel. Min. Gilson Dipp – 5ª Turma - Julg. 19.05.2011 - DJe 08.06.2011. A jurisprudência entende que não é obrigatória a realização do exame psicossocial com o objetivo de obter informações sobre a personalidade do recuperando, que pode ser aferida por outros meios de prova, inclusive por atestado de comportamento carcerário (TJMT - AgExPe 158021/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/ 2017). Ainda que seja grave a natureza do delito praticado pelo condenado, tal argumento, por si só, não é suficiente para justificar a necessidade de realização de exame criminológico (STJ HC nº 299805 – Relator: Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do TJ/SP) – 27.11.2014). Por óbvio, tal entendimento jurisprudencial se firmou mais por necessidade, em virtude da carência de profissionais (psicólogos e psiquiatras) no sistema prisional mato-grossense e nacional. A determinação de realização do exame criminológico equivale, mais das vezes, a uma eternização do cárcere, por pura e exclusiva falência do sistema prisional brasileiro.

Aliás, oportuno ressaltar que a concessão da progressão do regime para o semiaberto, estágio intermediário do procedimento de individualização da pena na fase executiva, pressupõe a manutenção do condenado no cárcere, mas nem isso existe em Mato Grosso, e o segregado sai direto do regime fechado para a rua, sem qualquer introdução paulatina na vida em liberdade. Desse modo, considerando o decurso temporal para progressão de regime e para evitar o prolongamento ilegal do cumprimento da pena no regime mais gravoso, sou obrigado a fundamentar sua dispensa e, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal e art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90, DEFIRO A PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O REGIME SEMIABERTO. DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO Diante a ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, nos termos da Súmula Vinculante 56 do STF c/c o decidido no RE 641.320/RS, determino a inserção do reeducando no REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, em situação de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, mediante as seguintes condições:

I - Usar tornozeleira eletrônica:, O condenado deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica, e a cada 30 (trinta) dias será enviado relatório ao Juízo. O condenado poderá ficar na área de inclusão, nos dias e horários determinados nesta decisão: a) residência, b) local de trabalho c) local do culto religioso. Proibido frequentar outros lugares ou sair dos locais determinados fora dos horários previstos . Proibido sair de Cáceres/MT. É falta grave, gera regressão para o regime fechado e pagamento dos danos: a) sair do perímetro autorizado; b) deixar acabar a bateria da tornozeleira; c) romper ou tirar a tornozeleira. Atenção aos sinais de monitoramento da tornozeleira: Sinal verde: tornozeleira funcionando de forma adequada; Sinal vermelho: indicada a necessidade de carregar a tornozeleira; Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela, até que a luz se apague; Sinal roxo: indica rompimento da tornozeleira. Neste caso, o recuperando deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento ou comparecer à Cadeia Pública local.

II - Trabalhar em trabalho lícito: o condenado deve trabalhar em trabalho lícito (empresa formal ou autônomo). Deve comprovar o trabalho no prazo de 05 (cinco) dias, na Vara de Execução Penal. Se não conseguir trabalho lícito, deverá se apresentar para trabalhar na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Município de Cáceres/MT – Av. Brasil, nº 119, bairro Jardim Celeste, Cáceres/MT – telefone 65 3223-1500 e 65 98427-0645 – horário 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30. III - Recolhimento noturno: o condenado deve trabalhar de dia e recolher-se à sua residência de 19h00min até 06h00min do dia seguinte, nos dias de semana. Nos finais de semana e feriados em que não trabalhar, deverá permanecer em casa o dia inteiro ( 19h00min de sexta-feira até 06h00min de segunda-feira). Permitido sair de casa à noite para participar de culto religioso ou para estudar em escola noturna ( deve informar dias e horários); IV - Comparecer ao Fórum uma vez por mês: o condenado deve comparecer uma vez por mês, entre os dias 01 e 10, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, com seus documentos pessoais e comprovante de residência e de trabalho lícito. Endereço do Fórum: Rua das Maravilhas, nº 257, bairro Cavalhada, Cáceres/MT – telefone 65 3211- 1300 – atendimento 12h às 19h V - Manter atualizados o endereço, telefone e e-mail: o condenado deve comunicar ao Juízo da Execução Penal seu endereço, telefone e e-mail, e avisar qualquer alteração. Proibições: a) Proibido frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição (zona), casa de jogos, boca de fumo, boate, bares e similares; b) Proibido beber bebida alcoólica fora de ambientes sociais (restaurantes e residência familiar) (se for viciado, comunicar ao Juízo para obter tratamento); c) Proibido usar drogas (se for viciado, comunicar ao Juízo para obter tratamento); d) Proibido carregar arma de fogo (revólver, espingarda, pistola) ou arma branca (faca, canivete, estilete, etc); e) Proibido praticar infração penal (crime ou contravenção); f) Proibido sair da Comarca de Cáceres/MT sem autorização prévia do Juízo da Execução Penal (entre a Ponte Marechal Rondon e o Trevo conhecido como “Carangueijão”).

Determino que a Direção da Cadeia Pública proceda à instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), com a comunicação da Central de Monitoramento para cadastrar os locais de residência, trabalho, culto religioso e estudo, para fins de monitoramento. Caso o(a) reeducando(a) pretenda a alteração de quaisquer das condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do benefício. Fica ciente o sentenciado que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o seu lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ (BNMP), devendo o recuperando aguardar preso a designação de AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do recuperando.

No ato da intimação das condições impostas no regime semiaberto e cumprimento do alvará autorizativo para cumprimento da pena em regime semiaberto, o responsável deverá indagar o(a) recuperando(a) acerca do seu endereço residencial atual e, sendo o endereço do(a) recuperando fora da Comarca de Cáceres/MT, deverá ser imediatamente comunicado o Diretor da Cadeia Pública de Cáceres/MT para que tome as providências necessárias junto ao Conselho da Comunidade de Cáceres/MT, a fim de encaminhar o(a) recuperando(a) à sua residência, preferencialmente às suas expensas. DAS PROVIDÊNCIAS DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS a) EXPEÇA-SE o ALVARÁ DE SOLTURA (ALVARÁ AUTORIZATIVO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO), devendo o recuperando ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Serve cópia desta decisão como TERMO DE INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, vez que nela constam as condições para cumprimento da pena no novo regime
(...)”

(PEP nº
4000003-79.2020.4.01.3601 – mov. SEEU nº 123.1
)
.

Desta feita, tendo em linha de conta que foi concedida ao

paciente
a progressão almejada ao regime prisional intermediário
; não restam dúvidas de que o pedido formulado no presente remédio heroico ficou prejudicado,
em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP
,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto
,
julgo prejudicado
o pedido interposto em benefício de
EDSON BERNARDES GOMES e,
p
or conseguinte,
EXTINGO ESTE RECURSO SEM EXAME DO MÉRITO
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art.
485, inc. VI, do CPC e art. 659 do CPP, em razão do esvaziamento de seu objeto e consequente perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022